Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712487-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONELIA MALAQUIAS BARRETO, JOAO BATISTA DE SOUSA MENDES AGRAVADO: DANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ONELIA MALAQUIAS BARRETO E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0737517-96.2018.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de DANUBIA MARTINS DE OLIVEIRA, acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para reconhecer a impenhorabilidade (salário) do valor bloqueado via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Preliminarmente, proceda a Secretaria ao cadastro do patrono da requerida, excluindo-se a Curadoria Especial. Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora ‘on line’ realizada alcançou verba salarial da impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que assiste razão à impugnante, pois os documentos acostados aos autos (contracheque e extratos bancários), comprovam que os proventos da devedora foram bloqueados nos autos. Portanto, acolho a impugnação ao bloqueio SISBAJUD para determinar o desbloqueio da conta bancária da impugnante, o que faço com fundamento no artigo 833, inciso IV, c/c artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de constrição judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 29 de março de 2021 19:03:39.” Sustentam os Agravantes que, em sentido oposto à compreensão adotada na decisão agravada, é possível a penhora de verba salarial, uma vez que “o STJ, ao julgar e processar o REsp 1818716/SC, confirmou o entendimento jurisprudencial da Corte no EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018” (Num. 25201687 - Pág. 4). Argumentam que o valor bloqueado na conta da Executada não atinge nem o percentual de 8% (oito por cento) da renda familiar e que, assim, não afeta a dignidade da Devedora e de sua família. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados na conta bancária da Agravada. Preparo regular (Num. 25201667 e 25201668). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que se acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para reconhecer a impenhorabilidade (salário) do valor bloqueado via sistema SISBAJUD. Esclareço, inicialmente, que não há nas razões recursais qualquer questionamento acerca da comprovação da natureza salarial do valor bloqueado via sistema SISBAJUD e que o recurso veicula a pretensão de demonstrar a possibilidade de penhora de salário. A discussão a ser travada no recurso instrumental é, pois, eminentemente de direito. Pois bem. Feita essa ressalva, verifica-se que não assiste razão aos Agravantes. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento defendido pela Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador